Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600014-98.2025.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
12/11/2025
Número: 0600014-98.2025.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anuais nº 0600014-
98.2025.6.16.0164, que julgou prestadas e desaprovadas as contas do órgão municipal do Partido
Social Democrático do Município de Arapoti/PR, nos termos do art. 45, III, alíneas "a" e "c", da
Resolução TSE n. 23.604/2019. Determinou o recolhimento do montante de R$ 2.380 (dois mil
trezentos e oitenta reais), com base nos artigos 13 e 14 c/c o art. 48, ressaltando a impossibilidade
de pagamento com valores do fundo partidário (§4º do art. 14 da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Aplicou multa de 20%, no valor de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais), prevista no art.
48 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 37, §1º, da Lei 9.096/95), ante o montante do valor irregular
em face do valor percebido no exercício financeiro (R$ 2.380,00 de R$ 2.587,01). Caso inexista
repasse futuro de quotas do Fundo Partidário à agremiação, que impossibilite a realização do
desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão partidário, conforme prevê o
art. 48, §4º, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019. (Prestação de contas anuais apresentada pelo
Partido Social Democrático do município de Arapoti, referente ao exercício financeiro de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve ausência de identificação do doador, e os
valores identificados são considerados como recursos de origem não identificadas.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IRANI JOSE BARROS (RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
FABIANO HENRIQUE BARATI (RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPOTI-PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44786570
11/11/2025
19:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44786570 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/11/2025 19:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111119285420900000043723980
Número do documento: 25111119285420900000043723980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 12:25:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.670

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600014-
98.2025.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPOTI-PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRENTE: FABIANO HENRIQUE BARATI
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRENTE: IRANI JOSE BARROS
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2024. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de partido
político relativas ao exercício financeiro de 2024, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, aplicação de multa e suspensão do repasse de recursos
do Fundo Partidário.
2. O recorrente alega que as falhas identificadas são de natureza formal e não
comprometeram a análise das contas, requerendo a reforma da decisão para
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão de receitas e despesas na
prestação de contas, caracterizando recursos de origem não identificada (RONI),
configura irregularidade grave o suficiente para ensejar a desaprovação das contas,
mesmo diante da alegação de que a falha é meramente formal e não prejudicou a
fiscalização da Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44786570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/11/2025 19:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111119285420900000043723980
Número do documento: 25111119285420900000043723980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 12:25:35
4. A legislação eleitoral exige a máxima transparência das contas partidárias,
pressupondo a correta identificação da origem de todas as doações recebidas.
5. A constatação de recebimento de recursos de origem não identificada (RONI) no
valor de R$ 2.380,00 prejudica a transparência das contas, impossibilitando a aferição
da origem dos recursos utilizados.
6. O não registro das receitas e despesas no SPCA impede o rastreamento dos
recursos, configurando irregularidade grave que justifica a desaprovação das contas e
o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas,
caracterizando recursos de origem não identificada (RONI), configura irregularidade
grave que enseja a desaprovação das contas. 2. A ausência de registro das
movimentações financeiras no SPCA impede a fiscalização da Justiça Eleitoral e
justifica o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts.
11, 13, 14.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PC nº 0600025-27, Rel. Des. Thiago Paiva
Dos Santos, DJE 10/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/11/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo órgão municipal do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Arapoti/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral,
por meio da qual as contas relativas ao exercício financeiro de 2024 foram julgadas
desaprovadas, com a determinação de recolhimento de R$ 2.380,00 ao Tesouro Nacional,
aplicação de multa de 20%, equivalente a R$ 476,00, e suspensão de distribuição ou repasse de
recursos provenientes do Fundo Partidário.
Em suas razões recursais (ID 44739524), aduz o recorrente, em síntese, que o atraso no

Num. 44786570 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/11/2025 19:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111119285420900000043723980
Número do documento: 25111119285420900000043723980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 12:25:35
fornecimento de extratos bancários, bem como a ausência de informações na base de dados
(Omissão de Receitas e Despesas - RONI) são falhas de natureza formal e não impediram ou
comprometeram a análise e a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Afirma que, em que
pese a omissão inicial, todas as notas fiscais e extratos bancários foram obtidos de forma
eletrônica pela unidade técnica da Justiça Eleitoral, não inviabilizando a análise das contas, pois
os valores são ínfimos e possuem origem lícita. Ao final, pede o provimento do recurso para que,
reconhecida a natureza formal das falhas, a decisão seja reformada para aprovar as contas com
ressalvas, afastando assim as penalidades de recolhimento e multa.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 44759291) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando grave a irregularidade identificada, que trouxe prejuízo à
análise das contas, uma vez que a omissão de receitas e despesas impede a identificação da
origem dos recursos que custearam as despesas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, mister o conhecimento do presente recurso eleitoral.
II. A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e, na espécie, pela Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual as contas
da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2024 foram julgadas desaprovadas, em razão
da utilização de recursos de origem não identificada - RONI. Afirma que a falha tem natureza
formal e não prejudicou a análise das contas, além dos valores terem sido satisfatoriamente
justificados.
Os argumentos não merecem prosperar.
Na hipótese, a sentença restou assim fundamentada, no que interessa (ID 44739513):
"A unidade técnica efetuou consulta aos sistemas disponíveis para a Justiça
Eleitoral e identificou indícios de movimentação financeira no exercício, não
referentes ao período eleitoral e registradas na prestação de contas do respectivo
período como despesas anuais, efetuando a juntada dos documentos no ID
129327074.
Tais documentos, consubstanciam-se em três notas fiscais emitidas em nome do
partido, nos valores de R$ 920,00, R$ 900,00 e R$ 560,00, que versam sobre a
aquisição de material e prestação de serviço destinados à convenção partidária.

Num. 44786570 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/11/2025 19:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111119285420900000043723980
Número do documento: 25111119285420900000043723980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 12:25:35
No ID 129467313, o Partido informou que houve falha de comunicação entre as
equipes que efetuam prestação de contas anual e a eleitoral, razão pela qual não
foram efetuados os lançamentos na prestação de contas. Aduziu ainda que as
despesas teriam sido arcadas pelo Presidente do Partido e que os valores não
tramitaram em conta do partido por não haver conta aberta na época. Juntou aos
autos os seguintes documentos: ata da convenção do partido; certidão de abertura
de conta bancária; CNPJ de campanha de dois candidatos eleitos; histórico de
extrato da conta bancária 1101-6, agência 3175, do partido; documento de imposto
de renda do presidente do partido; relatório bancário; relatório de movimentação de
pix de sobras de campanha para a conta do partido. Apesar da justificativa
apresentada, não foi juntada qualquer prova do pagamento das despesas
identificadas pelo Presidente do Partido.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu artigo 11, enuncia que o órgão partidário
deve emitir recibo de doação no prazo de cinco dias após o recebimento do valor
pecuniário ou da doação estimável recebida, estabelecendo ainda as exceções em
que não é obrigatória a emissão de recibo, veja-se:
(...)
No caso tratado nos autos, não foi identificado nenhum recibo emitido pelo Sistema
SPCA, conforme as consultas realizadas na certidão de ID 129317970, não sendo
verificada hipótese de exceção. Os valores identificados ainda não tramitaram em
nenhuma das contas do partido, sendo que ao revés do que afirma a parte autora
havia sim conta bancária aberta no período das contratações, conforme se infere
dos extratos provenientes do Sistema SPCA no ID 129314812. A conta nº
3000009461, Agência 3175, da Caixa Econômica Federal, foi aberta em 09/10/2020,
e poderia ter sido utilizada para a doação dos valores.
Verifica-se ainda que do acervo de documentos que constam no presente processo,
não é possível aferir a origem do recurso utilizado nas contratações. O partido
chegou a afirmar que os valores foram arcados pelo Presidente do partido, provando
nos autos a capacidade financeira do mesmo, mas não apresentou documentos que
tornassem possível a rastreabilidade do valor e atestasse que o pagamento foi de
fato efetuado por ele. Nessa linha de intelecção, a Resolução TSE nº 23.604/2019
estabelece que:
(...)
Desse modo, ante a ausência de identificação do doador, os valores identificados
devem ser considerados como recursos de origem não identificadas, os quais
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União, consoante o art. 14 da Resolução TSE nº 23.604/2019."
A Resolução nº 23.604/2019 do TSE assim dispõe acerca dos recursos financeiros de origem não
identificada:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:

Num. 44786570 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/11/2025 19:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111119285420900000043723980
Número do documento: 25111119285420900000043723980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 12:25:35
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer
outra razão, não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF
ou no CNPJ informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente
não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam
produtos da sua atividade.

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o
órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação
do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a
devolução ao doador originário.

Observa-se que a legislação preconiza a máxima transparência das contas, pressupondo a
correta identificação da procedência de todas as doações recebidas pela agremiação, estando,
portanto, o partido obrigado a demonstrar a origem dos recursos.
O recorrente afirma tratar-se de baixo valor e que todas as doações foram identificadas pelos
sistemas disponíveis à Justiça Eleitoral, devendo ser afastada a determinação de recolhimento de
referidos valores ao Tesouro Nacional.
No caso em questão, percebe-se que, em que pese o partido tenha apresentado declaração de
ausência de movimentação de recursos financeiros (ID 44739259), foi constatado o
recebimento de recursos de origem não identificada no valor de R$ 2.380,00, de modo que a
transparência das contas ficou prejudicada.
Ademais, é crucial salientar que não foi possível aferir a origem dos recursos, considerando-se
que não houve o respectivo registro de receitas e despesas no SPCA. Assim, o pagamento das
despesas foi realizado com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha e,
conforme entendimento firmado por esta Corte:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO
MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DO PARECER DA COMISSÃO
EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL DO PARTIDO. OMISSÃO NA REMESSA
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPROMETIMENTO DA VERIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO
ÓRGÃO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GASTOS COM CONTADOR

Num. 44786570 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/11/2025 19:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111119285420900000043723980
Número do documento: 25111119285420900000043723980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 12:25:35
E ADVOGADO. OMISSÃO NO REGISTRO DE RECEITAS E DESPESAS. FALHAS
QUE COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS
COM RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. A ausência do parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal é falha que,
isoladamente, não compromete a verificação da movimentação financeira do órgão
partidário, sendo, no entanto, passível de ressalvas no julgamento das contas.
2. A ausência de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital
inviabiliza a análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do
partido, quando os autos não são instruídos com os elementos necessários ao
exame técnico-contábil.
3. O órgão partidário fez uso de assistência contábil e jurídica, como demonstram as
informações constantes da prestação de contas apresentada. Logo, imprescindível
que constassem os registros de contratação dos referidos serviços ou a doação
estimável dos mesmos.
4. Restou comprovado nos autos a efetiva omissão de receitas e gastos acerca
de despesas ordinárias de manutenção da sede partidária, razão pela qual o
valor apurado, a título de recursos de origem não identificada - RONI, e a multa
arbitrada devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e não provido.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002527, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 10/04/2023.

Assim, em vista da impossibilidade de aferição da origem dos recursos utilizados, de fato, deve o
referido montante ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos já definidos na sentença.
III. Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a
desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Eleitoral interposto pelo órgão municipal do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO de
Arapoti/PR, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral,
que julgou desaprovadas as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2024.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44786570 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/11/2025 19:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111119285420900000043723980
Número do documento: 25111119285420900000043723980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 12:25:35

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS (11548)
Nº
0600014-
98.2025.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPOTI-PR - MUNICIPAL,
FABIANO HENRIQUE BARATI, IRANI JOSE BARROS - Advogado dos RECORRENTES: EDUARDO
ORION STUTZ SOUTO - PR107839 - RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPOTI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.11.2025